Tribunal: TJDFT
Processo: 0707148-19.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE MÚTUO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PAGAMENTO DAS PARCELAS POR DOIS ANOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA SITUAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS QUE AMPAREM O DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO A FUNDAMENTO CAPAZ DE, POR SI SÓ, MANTER A SENTENÇA. INTERESSE PREJUDICADO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao Juiz compete a averiguação e o controle das condições e pressupostos da ação, devendo determinar ao autor que promova a emenda à inicial quando verificar que não estão satisfeitos de plano tais requisitos.
2. Não configura cerceamento de defesa a prolação de sentença de indeferimento da inicial e extinção do feito se, intimado a providenciar a emenda à petição inicial, o autor não cumpre as exigências indicadas pelo Juiz, concernentes aos pressupostos e às condições da ação. Preliminar rejeitada.
3. Considerando que a sentença se pautou em diversos fundamentos para indeferir a petição inicial e que um deles restou inatacado pelo apelante, revela-se prejudicado o interesse recursal, haja vista que a sentença permanecerá vigente pelo fundamento que não foi objeto de insurgência pelo recorrente.
4. Preliminar rejeitada e, no mérito, não conhecido o recurso.